Tribunal: TJMT
Processo: 0001436-13.2002.8.11.0011
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001436-13.2002.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MARIA IRACY ALCANTARA DE OLIVEIRA - CPF: 411.529.211-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001436-13.2002.8.11.0011

movida contra
MARIA IRACY ALCANTARA DE OLIVEIRA
, reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados com fundamento nos artigos 156, V, c/c art.174, caput, ambos do Código Tributário Nacional (CTN) e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil c/c 1o da Lei no 6.830/1980.

Nas razões recursais, aduz que não houve a prescrição intercorrente ante a inocorrência da inércia por parte da Fazenda Pública, necessária para sua configuração.

Sustenta que não houve intimação pessoal da exequente para se manifestar, antes do reconhecimento da prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
ajuizou, em 27/08/2002, a Ação de Execução Fiscal no 0001436-13.2002.8.11.0011

em desfavor de
MARIA IRACY ALCANTARA DE OLIVEIRA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) inscrito nas
CDA’s nos 13339/2002; 13340/2002; 13341/2002; 13342/2002; 13343/2002, 13344/2002,

13345/2002; 13346/2002; 13347/2002; 13348/2002; 13349/2002, 13350/2002,

13351/2002, 13352/2002, 13353/2002,

13354/2002, 13355/2002, 13356/2002,

13357/2002, 13358/2002, 13359/2002,

13360/2002, 13361/2002, 13362/2002, 13363/2002, 13364/2002, 13365/2002, 13366/2002, 13367/2002, 13368/2002, 13369/2002, 13370/2002, 13371/2002, 13372/2002, 13373/2002, 13374/2002, 13375/2002, 13376/2002, 13377/2002, 13378/2002, 13379/2002, 13380/2002, 13381/2002, 13382/2002, 13383/2002, 13384/2002, 13385/2002, 13386/2002, 13387/2002, 13388/2002, 13389/2002, 13390/2002, 13391/2002, 13392/2002, 13393/2002, 13394/2002, 13395/2002, 13396/2002, 13397/2002, 13398/2002, 13399/2002, 13400/2002, 13401/2002, 13402/2002, 13403/2002, 13404/2002, 13405/2002, 13406/2002, 13407/2002, 13408/2002, 13409/2002, 13410/2002, 13411/2002, 13412/2002, 13413/2002, 13414/2002, 13415/2002, 13416/2002, 13417/2002, 13418/2002, 13419/2002, 13420/2002, 13421/2002, 13422/2002, 13423/2002, 13424/2002, 13425/2002, 13426/2002, 13427/2002, 13428/2002, 13430/2002, 13431/2002, 13432/2002, 13433/2002, 13434/2002, 13435/2002, 13436/2002, 13437/2002, 13438/2002, 13439/2002, 13440/2002, 13441/2002, 13442/2002, 13443/2002, 13444/2002, 13445/2002, 13446/2002, 13447/2002, 13448/2002, 13449/2002, 13450/2002, 13451/2002, 13452/2002, 13453/2002, 13454/2002, 13455/2002, 13456/2002, 13457/2002, 13458/2002, 13459/2002, 13460/2002, 13461/2002, 13462/2002, 13463/2002, 13464/2002, 13465/2002, 13466/2002, 13467/2002, 13468/2002, 13469/2002, 13470/2002, 13471/2002, 13472/2002, 13473/2002, 13474/2002, 13475/2002, 13476/2002, 13477/2002, 13478/2002, 13479/2002, 13480/2002, 13481/2002, 13482/2002, 13483/2002, 13484/2002, 13485/2002, 13486/2002, 13487/2002, 13488/2002, 13489/2002, 13490/2002, 13491/2002, 13492/2002, 13493/2002, 13494/2002, 13495/2002, 13496/2002, 13497/2002, 13498/2002, 13499/2002, 13500/2002, 13501/2002, 13502/2002, 13503/2002, 13504/2002, 13505/2002, 13506/2002, 13507/2002, 13508/2002, 13509/2002, 13510/2002, 13511/2002, 13512/2002, 13513/2002, 13514/2002, 13515/2002, 13516/2002, 13517/2002, 13518/2002, 13519/2002, 13520/2002, 13521/2002, 13522/2002, 13523/2002, 13524/2002, 13525/2002, 13526/2002, 13527/2002, 13528/2002, 13529/2002, 13530/2002, 13531/2002, 13532/2002, 13533/2002, 13534/2002, 13535/2002, 13536/2002, 13537/2002, 13538/2002, 13539/2002, 13540/2002, 13541/2002, 13542/2002, 13543/2002, 13544/2002, 13545/2002, 13546/2002, 13547/2002, 13548/2002, 13549/2002, 13550/2002, 13561/2002, 13562/2002, 13563/2002, 13564/2002, 13565/2002, 13566/2002, 13567/2002, 13568/2002, 13569/2002, 13570/2002, 13571/2002, 13572/2002, 13573/2002, 13574/2002, 13575/2002, 13576/2002, 13577/2002, 13578/2002, 13579/2002, 13580/2002, 13581/2002, 13582/2002, 13583/2002, 13584/2002, 13585/2002, 13586/2002, 13587/2002, 13588/2002, 13589/2002, 13590/2002, 13591/2002, 13592/2002, 13593/2002, 13594/2002, 13595/2002, 13596/2002, 13597/2002, 13598/2002, 13599/2002, 13600/2002, 13601/2002, 13602/2002, 13603/2002, 13604/2002, 13605/2002, 13606/2002, 13607/2002, 13608/2002, 13609/2002, 13610/2002, 13611/2002, 13612/2002, 13613/2002, 13614/2002, 13615/2002, 13616/2002, 13617/2002, 13618/2002, 13619/2002, 13620/2002, 13621/2002, 13622/2002, 13623/2002, 13624/2002, 13625/2002, 13626/2002, 13627/2002, 13628/2002, 13629/2002, 13630/2002, 13631/2002, 13632/2002, 13633/2002, 13634/2002, 13635/2002, 13636/2002, 13637/2002, 13638/2002, 13639/2002, 13640/2002, 13641/2002, 13642/2002, 13643/2002, 13644/2002, 13645/2002, 13646/2002, 13647/2002, 13648/2002, 13649/2002, 13650/2002, 13651/2002, 13652/2002, 13653/2002, 13654/2002, 13655/2002, 13656/2002, 13657/2002, 13658/2002, 13659/2002, 13660/2002, 13661/2002, 13662/2002, 13663/2002, 13664/2002, 13665/2002, 13666/2002, 13667/2002, 13668/2002, 13669/2002, 13670/2002, 13671/2002, 13672/2002, 13673/2002, 13674/2002, 13675/2002, 13676/2002, 13677/2002, 13678/2002, 13679/2002, 13680/2002, 13681/2002, 13682/2002, 13683/2002, 13684/2002, 13685/2002, 13686/2002, 13687/2002, 13688/2002, 13689/2002, 13690/2002, 13691/2002, 13692/2002, 13693/2002, 13694/2002, 13695/2002, 13696/2002, 13697/2002, 13698/2002, 13699/2002, 13700/2002, 13701/2002, 13702/2002, 13703/2002, 13704/2002, 13705/2002, 13706/2002, 13707/2002, 13708/2002, 13709/2002, 13710/2002, 13711/2002, 13712/2002, 13713/2002, 13714/2002, 13715/2002, 13716/2002, 13717/2002, 13718/2002, 13719/2002, 13720/2002, 13721/2002, 13722/2002, 13723/2002, 13724/2002, 13725/2002, 13726/2002, 13727/2002, 13728/2002, 13729/2002, 13730/2002, 13731/2002, 13732/2002, 13733/2002, 13734/2002, 13735/2002, 13736/2002, 13737/2002, 13738/2002, 13739/2002, 13740/2002, 13741/2002, 13742/2002, 13743/2002, 13744/2002, 13745/2002, 13746/2002, 13747/2002, 13748/2002, 13749/2002, 13750/2002, 13751/2002, 13752/2002, 13753/2002, 13754/2002, 13755/2002, 13756/2002, 13757/2002 e 13758/2002,
que alcançava
a importância de R$ 4.192,12 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e doze centavos) no ajuizamento da demanda.

Em 26/09/2002, o Magistrado
a quo
determinou a citação da executada, por meio de Carta Registrada, que restou infrutífera em 02/12/2003.

Intimada a se manifestar, em 19/12/2003, a Fazenda Pública requereu a citação editalícia, que foi indeferida em 26/05/2014.

Em 25/09/2010, a Fazenda Pública requereu o arquivamento do feito, deferido em 10/12/2010.

Em 19/07/2017, o Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, bem como extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao reconhecimento ou não da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu,
a primeira tentativa infrutífera de localização da devedora ocorreu em 19/12/2003 e foi aberta vista à exequente para se manifestar.

Embora não haja nos autos a data exata da intimação, verifica-se que, em 19/12/2003, a Fazenda Pública requereu a citação do executado via edital, o que demonstra ciência da não localização do devedor.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 19/12/2004, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 19/12/2009, tendo sido a sentença proferida em 19/07/2017.

Outrossim, cumpre destacar que apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...] 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na mesma vertente é o entendimento deste Tribunal:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – RETRATAÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.2 -
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
. 3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos”. (TJMT- Ap 121818/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020